Tribunal: TJDFT
Processo: 0709338-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709338-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DARCY COSTA NETTO EMBARGADO: SMARTBENS INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA, HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por DARCY COSTA NETTO contra o acórdão de ID 49977889. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 50459070. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SMARTBENS INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA, e HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2023 17:27:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador